Tribunal: TJES
Processo: 5013558-15.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013558-15.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGO ALEXANDRE SUZANO DE MORAES
RECORRIDO: HENRIQUE JOSE GONCALVES GAUDIO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS em que a parte requerente pretende a condenação do requerido ao pagamento do valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) correspondente ao produto que adquiriu e não pagou; a condenação em Perdas e Danos no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como a pagar danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede de sentença: DECRETOU A REVELIA DO REQUERIDO HENRIQUE JOSÉ GONÇALVES GAUDIO, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, a fim de CONDENAR o requerido HENRIQUE JOSÉ GONÇALVES GAUDIO, a pagar a parte autora, HUGO ALEXANDRE SUZANO DE MORAES, na forma simples, a quantia de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) a título de danos materiais, acrescido de juros desde a citação e correção monetária desde o desembolso, até o efetivo pagamento. JULGOU IMPROCEDENTE os demais pedidos: perdas e danos e os danos morais.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2786521) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, somente serão indenizáveis os danos que resultem com certeza razoável do evento danoso e efetivamente demonstrados no curso da ação e, não os danos hipotéticos que não poderiam se concretizar, inobstante a ocorrência do evento e, muito menos aqueles pretendidos sem qualquer especificação a respeito da natureza e extensão do dano. A lesão tem que ser concretamente indicada e comprovada e o dano certo e atual.

Para que tais danos estejam caracterizados e possam ser apurados necessária a comprovação por meio de documentos como recibos, etc, não podendo ser presumidos.

Nessa esteira, não consta nos autos qualquer informação ou comprovação de que a parte autora tenha sofrido lesão patrimonial apta a ensejar as indenizações como pretendidas.

É obrigação do autor a demonstração do dano material, que não pode ser presumido ou hipotético, devendo ser cabalmente demonstrada a diminuição do patrimônio de modo a ensejar tal indenização, tendo em vista que o artigo 944, do Código Civil determina que a indenização se mede pela extensão dos danos.

Ainda, não foi possível extrair da conduta do Recorrido qualquer lesão a direito da personalidade, tampouco situação que tenha colocado a parte autora em situação de elevado constrangimento, na medida em que não é toda situação desagradável que pode ser considerada passível de causar dano moral à pessoa.

Para o reconhecimento do dano moral, exige-se, além da ocorrência de ato ilícito, a causação de dano sério e grave a direito de personalidade e que imponha à pessoa situação que extrapola, em muito, as circunstâncias cotidianas

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, na qual ficará suspensa a exigibilidade dos encargos tendo em vista a justiça gratuita concedida.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.